Tribunal: TJBA
Processo: 8086445-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086445-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JOSE OSNI DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil e do Consumidor. Ação revisional de contrato de financiamento veicular. Juros remuneratórios. Abusividade configurada pela discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado. Relação de consumo. Aplicação do código de defesa do consumidor. Reestabelecer o equilíbrio contratual. Capitalização mensal expressamente pactuada. Validade. Comissão de permanência. Ausência de previsão. Encargos moratórios limitados. Repetição do indébito em dobro. Desnecessidade de comprovação de má-fé. Boa-fé objetiva como parâmetro de conduta. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento veicular, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e determinando sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,06% ao mês).

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,04% ao mês e 43,23% ao ano) é abusiva e passível de revisão judicial; (II) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros convencionada no contrato; (III) verificar a ausência de previsão de comissão de permanência e a correta delimitação dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em atraso; e (IV) determinar se é devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de Decidir

3. A abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da superação do patamar de 12% ao ano (Súmula 382/STJ), mas deve ser aferida à luz da taxa média de mercado e das peculiaridades do contrato.

4. Constatada discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, sem justificativa objetiva quanto a custo de captação, risco ou garantias, impõe-se a revisão judicial para adequação e restabelecimento do equilíbrio contratual, conforme diretrizes do REsp 2.009.614/STJ.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541/STJ. A taxa anual de 43,23%, superior ao duodécuplo da taxa mensal de 3,04%, evidencia a pactuação expressa, afastando a declaração de abusividade.

6. Ausente previsão de comissão de permanência no contrato, não há impedimento à incidência de juros moratórios e multa, desde que não cumulados com encargos de mesma natureza, em observância ao art. 52, §1º, do CDC.

7. O princípio do pacta sunt servanda é relativizado nas relações de consumo, devendo o contrato ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.137.625/MS).

8. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/SP.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a declaração de abusividade quanto à capitalização de juros, mantendo-se os demais pontos da sentença originária. Sentença originária reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8086445-61.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO PAN S/A
e como apelado
JOSE OSNI DE LIMA SILVA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.